Tribunal: TJMT
Processo: 1042453-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042453-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERRAREZ - CPF: 620.927.901-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
DIVÓRCIO DO TITULAR
.
EXCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DE LONGA DATA
.
DIREITO À MANUTENÇÃO NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE COBERTURA E PREÇO
.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30, §§ 2o E 3o, DA LEI No 9.656/98, DO ART. 3o, § 1o, DA RN 195/2009 DA ANS E DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
RECUSA DA OPERADA BASEADA EM CLÁUSULAS CONTRATUTAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de assegurar a manutenção da autora no plano de saúde da operadora ré, nas mesmas condições de cobertura e preço que usufruía na condição de dependente do ex-cônjuge, com
pagamento integral pela autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ex-cônjuge de titular de plano de saúde coletivo por adesão tem direito à manutenção como titular, nas mesmas condições de cobertura e preço, após o divórcio; e

(
ii
) saber se a negativa da operadora de saúde enseja a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir.

3.
A relação jurídica entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde é de natureza consumerista, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4.
A beneficiária que permaneceu por longo período (mais de 15 anos) como dependente em plano de saúde coletivo, mesmo após o divórcio, possui o direito de ser migrada para um plano individual ou familiar, mantendo-se as condições de cobertura e preço que usufruía, com o aproveitamento integral das carências já cumpridas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
Aplicação analógica do art. 30, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.656/98, do art. 3o, § 1o, da RN 195/2009 da ANS e da Súmula Normativa 13 da ANS.

5
.
Contudo, não há dano moral indenizável, pois a negativa da operadora baseou-se em interpretação plausível das normas aplicáveis, não se revelando ilícito ou abuso a ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese.

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A ex-cônjuge de titular de plano de saúde coletivo por adesão
tem direito da
continuidade da prestação de assistência à saúde, nas mesmas condições, ainda que assumindo outra posição contratual
.
2. A recusa da operadora baseada em interpretação contratual plausível não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o, I e art. 196; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, I e VIII, 47 e 51; Lei no 9.656/98, art. 30, §§ 2o e 3o; RN ANS no 195/2009, art. 3o, § 1o; RN ANS no 557/2022, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20044423820248260000, Rel.
Enio
Zuliani, j. 03/12/2024; TJ-RJ - Apelação: 0013872-71.2019.8.19.0209, Rel.
Helda
Lima Meireles, j. 13/11/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 10010331020238110005, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024; TJ-MT - N.U: 1017499-25.2022.8.11.0002, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CLAUDIA FERRAREZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A ação foi ajuizada pela apelante com o objetivo de obter sua manutenção em plano de saúde da Apelada, nas mesmas condições de cobertura e preço que usufruía na condição de dependente de seu ex-cônjuge, arcando com o pagamento integral como titular. Alegou que foi beneficiária por mais de 15 anos e que, após seu divórcio, foi notificada do cancelamento do plano, o que a deixaria desamparada, visto que realiza tratamento para doenças crônicas.

A sentença (ID

292856380
)
julgou parcialmente procedente para determinar que a ré mantenha a autora em plano de saúde, ainda que com outras condições contratuais, mas com o aproveitamento das carências já cumpridas. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, e a sucumbência foi distribuída de forma recíproca, sendo 70% para a autora e 30% para a ré, com exigibilidade suspensa para a autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A

a
pelante

em suas razões recursais (ID

292856382) sustenta que a sentença deve ser reformada para julgar a ação totalmente procedente. Argumenta que tem o direito de migrar para um plano individual mantendo as condições do plano coletivo anterior, incluindo a isenção de coparticipação. Fundamenta seu pedido no princípio da isonomia, na aplicação analógica do art. 3o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e em jurisprudência que assegura a continuidade do plano a ex-cônjuges. Pugna, por fim,
provimento ao recurso de apelação para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
292856385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende reafirmar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. No caso em tela, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico não se enquadra na exceção de autogestão, o que torna inafastável a incidência das normas protetivas do CDC.

A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de a ex-cônjuge manter o plano de saúde coletivo por adesão nas mesmas condições e como titular individual após o divórcio. A sentença de primeiro grau, ao determinar a manutenção com aproveitamento de carências, mas sob "outras condições", reconheceu um direito mitigado à continuidade.

É fato incontroverso que a Apelante foi beneficiária do plano de saúde da Apelada por mais de 15 anos, na condição de dependente de seu então esposo, cujo vínculo se dava por meio da Associação de Supermercados de Mato Grosso – ASMAT. Também é incontroverso que, após o divórcio, o titular solicitou a sua exclusão.

O art. 30 da Lei no 9.656/98 assegura ao consumidor que contribuiu para o plano em decorrência de vínculo empregatício o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral. O § 2o do mesmo artigo estende essa manutenção, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Embora a situação da apelante não seja de rescisão de contrato de trabalho, a
ratio

decidendi
da norma é a proteção do beneficiário que perde o vínculo com o titular, mas que já possuía uma relação consolidada com o plano de saúde.

A RN
557
/
2022
da ANS, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que
"

A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.
"
. A Súmula Normativa 13 da ANS, por sua vez, estabelece que
"
O
término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo"
.

A apelada e a
rgumenta
que essas disposições se aplica
ria
m a planos familiares ou a situações específicas de perda de vínculo empregatício, e não ao divórcio em planos coletivos por adesão,
em que

o
vínculo é com a pessoa jurídica estipulante (ASMAT). Contudo, a interpretação teleológica e sistemática dessas normas, à luz dos princípios consumeristas e constitucionais, conduz a uma conclusão diversa.

O direito à saúde é um direito fundamental, e a continuidade da assistência médica é um bem jurídico de valor inestimável. A perda do vínculo conjugal, embora altere a dinâmica familiar, não pode, por si só, servir de pretexto para a operadora de plano de saúde desamparar um beneficiário que contribuiu por longo período e que, ademais, possui condições de saúde que demandam acompanhamento contínuo. A boa-fé objetiva, que deve permear todas as fases do contrato, impõe à operadora o dever de mitigar os impactos negativos da alteração do vínculo familiar para o consumidor.

A distinção entre plano individual/familiar e coletivo, embora relevante para certas regras de reajuste e elegibilidade, não pode ser utilizada para afastar a proteção à continuidade do serviço em situações de vulnerabilidade.

A alegação da apelada de que a apelante não possui vínculo com a ASMAT para se tornar titular do plano coletivo é pertinente. No entanto, a solução não pode ser a exclusão ou a imposição de condições substancialmente diversas que prejudiquem a beneficiária.
A alternativa razoável e que melhor se coaduna com os princípios do CDC e da Lei no 9.656/98 é a migração para um plano individual ou familiar da própria operadora, com a manutenção das mesmas condições de cobertura e preço e, crucialmente, o aproveitamento integral das carências.

A imposição de "outras condições" pela sentença pode significar um aumento substancial do custo ou a perda de benefícios essenciais, o que configuraria uma desvantagem excessiva para a consumidora.

Ademais, conforme relatado e devidamente comprovado nos autos (ID 292855890), a parte autora é portadora de doença do refluxo gastroesofágico, enfermidade crônica e sem perspectiva de cura definitiva, que demanda acompanhamento médico contínuo e por tempo indeterminado. Nesse contexto, revela-se descabido compelir a parte autora a contratar plano de saúde em condições distintas daquelas de que usufrui há 15 anos, sobretudo quando tais restrições podem comprometer a continuidade e a eficácia de seu tratamento.

Portanto, a manutenção do plano deve ocorrer com a assunção da titularidade pela apelante, em plano individual ou familiar da Unimed Cuiabá, com as mesmas condições de cobertura e preço que usufruía no plano coletivo, e com o aproveitamento integral das carências.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PERDA DE VÍNCULO COM O CÔNJUGE/TITULAR – EXCLUSÃO DE DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – APLICAÇÃO DO ART. 3o, § 1o, DA RN 195/2009 DA ANS POR ANALOGIA – VIABILIDADE – DESVINCULAÇÃO SOLICITADA PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO (EX -MARIDO) – REPARAÇÃO AFASTADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Em observância aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, é razoável aplicar por analogia o disposto no artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, para assegurar à beneficiária dependente de plano de saúde coletivo por adesão as mesmas condições contratuais já fixadas, com a assunção das obrigações decorrentes.

(TJ-MT 00025809820208110008 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

No que tange ao dano moral,
todavia, entende-se
que não assiste razão à apelante. A recusa da operadora se baseou em interpretação plausível das cláusulas contratuais e das normas que regem os planos coletivos. Não se vislumbra a prática de ato ilícito flagrante, abuso de direito ou ofensa grave aos direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor decorrente de uma divergência contratual.

Nesse contexto:

“[...] A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual razoável não configura, por si só, dano moral indenizável. [...] (N.U 1017499-25.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025).”

“[...] A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, por se tratar de divergência na interpretação de cláusula contratual, configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010331020238110005, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para determinar que determinar que a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO proceda à migração do plano de saúde da apelante para a modalidade individual ou familiar, com a assunção da titularidade por ANA CLAUDIA FERRAREZ SANTOS,
mantendo-se as
condições de cobertura e preço que a apelante
usufruía no plano coletivo por adesão, e com o aproveitamento integral de todas as carências já cumpridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025